Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO. VONTADE. AUTONOMIA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA-CORRENTE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PAGAMENTO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO. CONSEQUÊNCIA.
1. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
2. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
3. Os artigos da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal
4. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente só é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de posterior arrependimento ou alto comprometimento de renda só será possível mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato mediante a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
5. Apelação provida.